Tribunal: TJSP
Processo: 1031583-90.2017.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS MÉDICAS – Denunciação da lide ao plano de saúde, que seria o responsável pelo pagamento das despesas médicas – Matéria afeta a uma das Câmaras da Primeira Subseção de Direito Privado deste Tribunal, compreendidas entre a 1a e a 10a, nos termos do art. 5o, inciso III, item I.23, da Resolução 623/2013, do Órgão Especial do TJ/SP – Recurso não

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS MÉDICAS – Denunciação da lide ao plano de saúde, que seria o responsável pelo pagamento das despesas médicas – Matéria afeta a uma das Câmaras da Primeira Subseção de Direito Privado deste Tribunal, compreendidas entre a 1a e a 10a, nos termos do art. 5o, inciso III, item I.23, da Resolução 623/2013, do Órgão Especial do TJ/SP – Recurso não conhecido, com determinação para redistribuição.